Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMAGENS DO LOCAL E PROVA TESTEMUNHAL.
1. Havendo imagens do local que demonstram o arrombamento, corroboradas pelas provas orais produzidas nos autos, justifica-se a incidência da qualificadora prevista no art. 155, 4o, I, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.